Tribunal: TJMT
Processo: 1013369-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013369-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILDES PROSPERO DE SOUSA - CPF: 003.828.623-84 (ADVOGADO), MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA - CPF: 046.494.643-31 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WILDES PROSPERO DE SOUSA - CPF: 003.828.623-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES

- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ENTENDIMENTO DO STJ -

FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO - CONDUTA IMPUTADA À PACIENTE – JULGADO DO STJ E TJMT - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PREMISSA DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas, peculato e lavagem de dinheiro, constitui fundamentação idônea para justificar a segregação da paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

“O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, [...] . 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, [...] não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.”
(HC n. 750.698/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013369-61.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WILDES PORSPERO DE SOUSA

PACIENTE(S):

MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe N.U 1007677-86.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro - art. 2o,
caput,
§ 4o, II, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente tem endereço certo,
“jamais se envolveu com quaisquer atividades ilícitas ou imorais, sempre dedicando a sua vida aos estudos, ao trabalho lícito e ao caminho da retidão”
, além de ser
“mãe e única responsável por uma criança menor de doze anos de idade”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 171456173), com documentos (ID’s 171456174/118414356).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID172437657).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – “Operação Efialtes” - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais da paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Parecer pela denegação da ordem.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 174908159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída do suposto envolvimento do paciente e mais 31 (trinta e um) denunciados em organização criminosa responsável pelo “desvio” de aproximadamente
uma tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína,
depositadas no interior de “sala-cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres e avaliadas, pela autoridade policial, em aproximadamente R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o grupo criminoso estaria dividido em, ao menos, 3 (três) núcleos, a saber: 1) integrantes que mantinham vínculo com o investigador de Polícia Antônio Mamedes Pinto de Miranda e eram responsáveis pela disseminação de substâncias entorpecentes e lavagem de dinheiro em vários Estados da Federação, tais como Piauí, Maranhão, Goiás e Tocantins; 2) policiais civis [Ariovaldo Marques de Aguilar, Paulo Sérgio Gonçalves Alonso e Luismar Castrillon Ramos] que tinham acesso à sala-cofre e seriam responsáveis por desviar a substância entorpecente; 3) responsáveis pela substituição do material ilícito pela mistura de gesso, areia e isopor e, posteriormente, entrega do entorpecente para comercialização ilícita.

A paciente MARIA CLARA DUTRA DE AGUIAR FERREIRA pertenceria ao primeiro núcleo, visto que teria realizado depósito no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à empresa Madeireira Favo de Mel LTDA., cujo valor teria sido posteriormente transferido ao codenunciado Antonio Mamedes Pinto de Miranda pelos codenunciados Diego Andrade de Souza e Douglas Souza de Queiroz.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, tais como tráfico de drogas [em larga escala], peculato [praticado por agentes públicos no interior de repartição destinada à guarda de substâncias entorpecentes de natureza nociva] e lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federal], constitui fundamentação idônea para justificar a segregação da paciente para garantir a ordem pública (STJ, HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

Não obstante, a conduta imputada à paciente envolve tão-somente uma transferência bancária, inexistindo registro de movimentações financeiras periódicas ou de valores expressivos, se comparados com outros codenunciados pela lavagem de dinheiro, conforme se extrai da denúncia (PJe 1007677-86.2022.8.11.0042).

Outrossim, não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto da paciente no desvio das drogas subtraídas [da “sala cofre” da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres], tampouco de participação efetiva na traficância praticada pela organização criminosa.

A paciente é primária (SIAP), não registra outras ações penais em tramitação, está matriculada no curso de Odontologia, na Faculdade Uninassau (ID 171456178), possui endereço certo [Rua Almirante Tamandaré, no 105, Matinha, Teresina/PI – CEP 64002-240 – ID 171456175] e uma filha de 7 (sete) anos de idade [Lívia Maria Dutra de Melo Monteiro – ID 171456176].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada à paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladora de periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, [...] . 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, [...] não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.”
(HC n. 750.698/PE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.10.2022)

Nesse quadro, a paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas:
1) comparecimento aos atos processuais; 2) não manter contato com os demais investigados/denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”
,

nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023